Tribunal: STF
Processo: ARE 1123424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI À EXPORTAÇÃO. ALÍQUOTAS. RESOLUÇÃO CIEX 2/1979. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ADESIVO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DL 491/69. DL 1.724/79. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CTN, ART. 167. 
    1. Ao ser declarada a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 1.724/79, tomaram-se inaplicáveis os Decretos-Leis ns. 1.722 e 1.658, do mencionado ano, devendo ser julgada procedente a ação de ressarcimento de créditos-prêmio relativos ao IPI.
    2. Na ação de ressarcimento de créditos-prêmio relativos ao IPI, aplicam-se os princípios atinentes repetição de indébito tributário e, portanto, a correção monetária é devida a partir da data da conversão dos créditos questionados em moeda nacional, na forma do art. 2º do Decreto-Lei n. 491, de 1969.
    3. Convertidos os valores, aplica-se, desde então, a Súmula n. 46 - TFR, até o efetivo recebimento da importância reclamada.
    4. “As alíquotas do crédito-prêmio do IPI devem ser calculadas com base na Resolução ClEX nº 02/79 (Precedentes da Segunda Seção)” (AC 96.01.55636-2/DF, 4a Turma, Rel. Juiz HILTON QUEIROZ, DJ 18/6/1999).
    5. Os juros de mora seguem a regra do art. 167 do CTN, que é norma especial, não tendo sido revogado pelo CPC, que é regra geral, regulador do Direito Processual Civil.
    6. Sendo matéria pacificada na jurisprudência, correta a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.
    7. Apelação parcialmente provida.
    8. Remessa oficial prejudicada.
    9. Recurso adesivo provido em parte. ” (Doc. 4, p. 20)
    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; artigos 6º, parágrafo único, 58, e 83, da Constituição de 1967; e artigos 6º, parágrafo único, 55, e 81, da Constituição de 1969. Alega, em síntese, a nulidade dos acórdãos impugnados por infringência ao devido processo legal, e a inconstitucionalidade da Resolução CIEX 2/1979 que fixou as alíquotas do crédito-prêmio de IPI à exportação.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    Noutro giro, a matéria relativa à discussão acerca da extinção do crédito prêmio de IPI anterior à Constituição de 1988, e em relação à validade das alíquotas fixadas pela Resolução CIEX 2/1979, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decretos-Leis 491/1969, 1.658/1979, 1.722/1979 e 1.724/1979, e Portaria CIEX 2/1979), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Seguindo essa orientação, destaco: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional. 
    1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 598.362-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/3/2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-prêmio de IPI. Liquidação de julgado. Forma de aproveitamento do crédito. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. No acórdão recorrido, se decidiu que, uma vez fixado que o cálculo do crédito-prêmio seria feito nos termos do DL 491/69, na liquidação [deveria] ser observado o que esse decreto dispõe e o respectivo regulamento Decreto 64.833/69. No caso, tomou-se por base a interpretação de vasta legislação infraconstitucional, inclusive infralegal, para concluir que a devolução do excesso de crédito de IPI não utilizado pela empresa deveria ocorrer mediante compensação.
    2. Sem reparos quanto à decisão em que se concluiu pela natureza infraconstitucional da matéria, sendo que a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se de fato ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 309.977-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013)
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Crédito-prêmio de IPI. Alíquota. Resolução CIEX n. 2/79. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 447.458-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/4/2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Crédito-prêmio. Alíquotas. Resolução CIEX nº 02/79. Infraconstitucional. Precedentes. 1. As Turmas da Corte têm reiteradamente decidido ser infraconstitucional a questão envolvendo as alíquotas fixadas pela Resolução CIEX nº 02/79. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 785.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/6/2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. DECRETO-LEI 491/69, RESOLUÇÃO CIEX 2/79 E ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA CORRETA EM PROCESSO EXECUTIVO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º , LV, XXXV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA/STF 283. 
    1. A discussão acerca da ofensa ao art. 6º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967 referente à incidência da Resolução CIEX 2/79 envolve a apreciação de legislação infraconstitucional.
    2. Existência de fundamento inatacado suficiente, per se, para a manutenção da decisão agravada. Incidência da Súmula/STF 283. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” (RE 500.808-AgR-Segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 24/9/2010) 
    Confiram-se, ainda: ARE 1.135.946, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2018; ARE 1.070.229, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/9/2017; RE 380.340-AgR-Segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011; RE 594.816-AgR-Segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/2/2012).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente